Tribunal: TJBA
Processo: 8062245-24.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8062245-24.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: OSVALDO VITORIA FILHO

Advogado(s): ALINE NAVARRO DE LIMA

APELADO: RAIA DROGASIL S/A

Advogado(s):FABIO FONSECA PIMENTEL, RENATA LEITE DO NASCIMENTO BUTENAS, MAYARA DIAS DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

1.
Trata-se de Embargos de declaração opostos contra acórdão que
que manteve sentença de improcedência em demanda indenizatória decorrente de acidente ocorrido em estacionamento de farmácia. A parte Embargante sustenta que não houve manifestação expressa sobre elementos essenciais à configuração do dever de indenizar. 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão relevante a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. 3. O acórdão recorrido aprecia de forma expressa e fundamentada os fatos alegados pelo Embargante, inclusive quanto ao local, horário e dinâmica do acidente, bem como à ausência de vínculo entre o Autor e a atividade comercial da Ré no momento do evento. 4. O conteúdo dos embargos evidencia o intento de rediscussão do mérito da controvérsia já decidida, o que ultrapassa os limites da via
aclaratória
e não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015.
5. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração opostos nos
autos da A
pelação Cível
n.º
8062245-24.2022.8.05.0001
, sendo
Embargante

OSVALDO VITORIA FILHO

e
Embarg
ad
a

RAIA DROGASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR

O
S PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07